Tribunal: CARF
Processo: 11686.000366/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11686.000366/2008-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.954 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição para a COFINS,
cumulado com declaração de compensação.
A Unidade de Origem, embasada em Relatório Fiscal proferiu Despacho
Decisório, no qual foi concedido parcialmente o crédito solicitado e homologada parcialmente a
declaração de compensação.
O indeferimento parcial decorreu da constatação de supostas irregularidades,
como a concluso da Autoridade Fiscal pela não tributação sobre a cessão de créditos de ICMS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11686.000366/2008-07
Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000366/2008-07

para terceiros, bem como a apuração de créditos sobre fretes de transferências e fretes de
devoluções, por não serem permitidos pela legislação.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente pelo v. Acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, que não reconheceu o direito creditório e
não homologando a compensação.
Os argumentos de defesa estão resumidos no respectivo relatório do acórdão
recorrido e, na ementa, sumariados os fundamentos da decisão, devidamente detalhados no voto
condutor.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
recurso voluntário, pelo qual reiterou os argumentos da peça de manifestação de inconformidade,
e pediu o provimento para que seja reconhecido o direito de constituir e descontar créditos de
PIS e COFINS referente aos fretes de transferência de mercadorias entre suas unidades, seja de
produto acabado, seja de matéria prima, bem como para excluir os créditos de ICMS da base de
cálculo das contribuições.
É o relatório.

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

Conforme relatado, a DRF de origem concedeu parcialmente o crédito solicitado
pela Contribuinte, sob a conclusão de que foram constatadas as seguintes irregularidades:
 Não tributação sobre a cessão de créditos de ICMS para terceiros;
 Apuração indevida de créditos sobre fretes de transferências e fretes de
devoluções;
Com relação à cessão onerosa de ICMS, argumentou a Fiscalização que essa
operação equipara-se a verdadeira alienação de direitos a título oneroso e origina receita
tributável, devendo compor a base de cálculo para a contribuição para o PIS e da COFINS.
Argumentou, ainda, que ao realizar a aquisição de produto sujeito à incidência do ICMS, está
comprando a mercadoria propriamente dita, bem como comprando o crédito do imposto inerente
àquele produto e, posteriormente, será alienado juntamente com a mercadoria, além de alienação
do crédito fiscal, não sendo possível dispensar tratamento tributário diferenciado, devendo
incidir PIS/COFINS sobre tais operações para restabelecer o equilíbrio tributário na operação.
Por sua vez, argumenta a Recorrente que:
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000366/2008-07

 Não houve alienação onerosa de créditos de ICMS a terceiros, conforme
afirma a Autoridade Fiscal, a quem incumbiria o ônus de provar tal alegação;
 É titular de incentivo fiscal, outorgado pelo estado do Rio Grande do Sul, que
consistiria em um desconto dos valores devidos a título de crédito presumido
de ICMS na ordem de 75% sobre o valor incidente nas saídas interestaduais
de fertilizantes;
 Em processos com igual discussão, referentes a outros semestres, a
Fiscalização reconheceu que os créditos de ICMS constantes da escrita fiscal
da impugnante referiam ao benefício fiscal outorgado pelo Estado do Rio
Grande do Sul e não de cessão onerosa de ICMS, de acordo com documento
anexado aos autos;
 Caso fosse cessão de ICMS a terceiros não haveria tributação, pois deveria
aplicar a Medida Provisória no 451, de 15/12/2008, que desonera a incidência
de PIS e Cofins sobre cessão onerosa de ICMS, tendo aplicação retroativa,
por ser norma mais benéfica, nos termos do artigo 106 do Código Tributário
Nacional;
A DRJ rejeitou os argumentos da Contribuinte, concluindo que bastaria a
demonstração fidedigna de que o destino de qualquer uma das transferências identificadas no
demonstrativo fiscal teria sido diverso daquele relatado pela Fiscalização para evidenciar o
alegado equívoco ou que não houvesse outra operação.
Ocorre que a Recorrente apresentou nos autos o Termo de Acordo firmado com o
estado do Rio Grande do Sul, pelo qual concede à Recorrente crédito presumido de ICMS em
montante igual ao que resultar da aplicação do percentual de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o valor do imposto incidente sobre as saídas interestaduais de fertilizantes de produção
própria.
Por sua vez, a Fiscalização fez menção à cessão de onerosa de créditos de ICMS,
passando a discorrer sobre a natureza de tais operações e sem, no entanto, apontar
detalhadamente a origem dos valores sobre os quais efetuou os ajustes, incluindo a tributação a
título de PIS/COFINS.
Igualmente cabe salientar que os documentos solicitados pela Unidade de Origem
foram entregues por ocasião do termo de Início de Fiscalização, motivo pelo qual não pode ser
considerada a omissão quanto ao ônus da prova sustentada pelo ilustre julgador de primeira
instância.
E a matéria de defesa trazida pela Recorrente neste processo, ou seja, a existência
de crédito presumido de ICMS, foi objeto de análise em outros processos da mesma
Contribuinte, a exemplo do PAF no 11080.917958/2011-76, igualmente sorteado para esta
relatora.
Diante de tais fatos, resta demonstrada dúvida acerca da origem dos valores
apurados pela Fiscalização, a qual deve ser sanada antes de se proceder ao julgamento deste
litígio.
Esclareço que esta Relatora não afasta a necessária aplicação da regra do artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito. Todavia, diante dos indícios acima, tornando possível o erro
ventilado, aplica-se o Princípio da Verdade Material, pelo qual a Administração deve tomar
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000366/2008-07

decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, devendo prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Com isso, antes de proceder ao julgamento, é necessário que a Unidade de
Origem preste esclarecimentos sobre a motivação exposta na Informação Fiscal, em especial por
não ter considerado o Acordo firmado com o Estado do Rio Grande do Sul para concessão do
crédito presumido de ICMS, cujo incentivo fiscal a Contribuinte identifica como os valores que a
Fiscalização aponta se tratar de cessão onerosa de créditos de ICMS.
Observo, ainda, que não estão nos autos os documentos apontados pelo ilustre
Julgador a quo, passíveis de fazer concluir que, de fato, deveria a Contribuinte afastar o
argumento da Fiscalização quanto à origem dos ajustes realizados sobre os valores levados à
compensação.
Por outro lado, a Fiscalização menciona a glosa dos créditos originados de fretes
de transferências e fretes de devolução, sem especificar a que títulos se deram tais transportes, ou
seja, se referem a transferências de matéria-prima, embalagens ou produto acabado.
Entendo que seja imprescindível tal detalhamento, evitando inviabilizar a
discussão individual de cada item glosado, especialmente em razão de eventuais divergências
sobre o tipo de cada operação e, principalmente, em razão do novo conceito de insumo trazido
pelo Superior Tribunal de Justiça através do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
processado em sede de recurso representativo de controvérsia, para o qual a tomada de crédito
das contribuições na forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item (bem ou serviço) para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que
demonstrem a origem dos valores considerados pela Fiscalização para

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.954 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11686.000366/2008-07

tributação das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS a título de
cessão onerosa de ICMS ou, ainda, comprovar que tais valores se referem
especificamente ao crédito presumido de ICMS, na forma alegada;
b) Intimar a Contribuinte para demonstrar, de forma detalhada e individualizada,
a natureza de cada frete que deu origem aos créditos solicitados, considerando
o conceito de insumos segundo os critérios da essencialidade ou relevância,
em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
c) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para constatação
especificada nesta Resolução;
d) Elaborar Relatório Conclusivo esclarecendo de forma conclusivas sobre as
glosas e apurações efetuadas, constantes da Informação Fiscal e, sendo o caso,
recalculando os valores apurados com o resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital